Tribunal: TJDFT
Processo: 0707811-68.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TIPICIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADA. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR FIXADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de ameaça, tipificado no artigo 147 do Código Penal, por duas vezes, na forma do art. 71 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, com regime inicial aberto. Nos termos do artigo 387, IV, do CPP, foi fixado como indenização mínima em favor da vítima a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. A Defesa, em suas razões recursais, alegou que as provas produzidas sob o crivo do contraditório não demonstraram cabalmente a autoria delitiva. Sustentou que o édito condenatório foi proferido sem suporte probatório suficiente. Defendeu a redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais em favor da vítima, porquanto mostra-se exorbitante. Requereu a reforma da sentença para absolvição do apelante, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Em caso de manutenção da condenação, pugnou pelo arbitramento da indenização a título de danos morais no valor de R$ 300,00.
4. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 54564468).
5. A existência material do fato e a autoria foram demonstradas pelos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 358/2023 – 32a DP (Ocorrência Policial no 3.259/2023 – 26a DP - ID 54159776 e as mídias de IDs 54159791 até 54159793) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos da vítima e da informante de Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais revelaram-se seguros e coesos e confirmaram os fatos narrados na denúncia. O acusado, por sua vez, não foi ouvido em sede policial, em razão do seu estado de agitação e, em Juízo, fez uso de seu direito constitucional de permanecer em silêncio.
6. No caso em exame, a vítima confirmou em Juízo o declarado na fase inquisitorial, narrando que, no dia dos fatos, o acusado foi até a residência da informante do Juízo, momento em que proferiu ofensas morais e ameaças contra ela, além de afirmar que iria até o local de trabalho do ofendido para matá-lo, conforme informado por sua companheira e confirmado pela mídia acostada no ID 54159791, entre 2min01 e 2min08 da gravação. Declarou que, na sequência, seu patrão entrou em contato telefônico para lhe informar que o réu se encontrava no mercado onde trabalha, afirmando estar “maquinado” e se encontrasse a vítima iria matá-lo. Em seguida, quando estava na casa de sua companheira, o acusado retornou ao local e novamente o ameaçou de morte. Na oportunidade, declarou ter perdido dois empregos em razão das ameaças proferidas pelo réu em seu local de trabalho.
7. A informante do Juízo, corroborou o relatado pela vítima quanto às ameaças de morte e ofensas proferidas pelo acusado no dia dos fatos. No entanto, no que tange às ameaças de morte e xingamentos enviadas pelo acusado, via aplicativo de mensagens, conforme descrito na denúncia (“vou dar e pipoca na sua cara logo, filho da puta, quero ver se tu é homem mesmo blz, quarta feira... quarta feira tu vai pro saco sua desgraça, só relaxa”), afirmou que não foram enviadas no dia dos fatos e se referem a outro episódio.
8. Nesse quadro, o depoimento harmônico e coerente da vítima, corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, comprovou que o acusado, consciente e voluntariamente, anunciou a prática de um mal injusto e grave ao ofendido, afirmando que iria matá-lo. Ademais, restou demonstrado que as palavras proferidas e o comportamento do acusado foram suficientes para causar temor à vítima. A ameaça é crime formal, consumando-se no momento em que o ofendido tem ciência da promessa de mal injusto e grave e que as palavras proferidas lhe causem temor. Nesse sentido, recente julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1733094, 07114354120228070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/7/2023, publicado no DJE: 1/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. O montante da condenação por dano moral fixado pela magistrada sentenciante é adequado e proporcional para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, os quais mostraram-se relevantes, porquanto as condutas do réu foram aptas a violar o aspecto moral da vítima e ensejou que perdesse dois empregos, conforme destacado na sentença.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.